Tribunal: TJMT
Processo: 1025271-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025271-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CLAUDIR ROQUE PALAVER - CPF: 273.864.220-91 (EMBARGANTE), 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (EMBARGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição interna no acórdão, porquanto reconhecida a inadequabilidade da via eleita, mas proferida a improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna entre a fundamentação e o dispositivo, e não o simples inconformismo da parte.

4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação coerente e congruente, sem conflito interno entre premissas e conclusão.

5. A improcedência decorreu da cognição exauriente acerca da pretensão de tutela da autoridade de decisão judicial. Ademais, os honorários de sucumbência são devidos, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A contradição autorizadora de embargos de declaração é a existente entre fundamentos e dispositivo da decisão, não se confundindo com mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 988, 1022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 37349 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13-02-2020; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/03/2019.

RELATÓRIO:

Colenda Seção:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por CLAUDIR ROQUE PALAVER,

contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que, por unanimidade, julgou improcedente a
“RECLAMAÇÃO”
n.o 1025271-74.2024.8.11.0000 proposta pela parte embargante, conforme entendimento assim ementado:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGADO DESRESPEITO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CABIMENTO RESTRITO PARA GARANTIA DA AUTORIDADE E COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Reclamação interposta contra acórdão que, em ação de execução fiscal, deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição intercorrente relativa ao processo administrativo ambiental que gerou o crédito executado, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Alegação de desrespeito ao entendimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) acerca da aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação é meio processual cabível para garantir a observância da tese fixada no IRDR referente à prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, quando o acórdão recorrido (decisão impugnada) precede o trânsito em julgado do IRDR.

III. Razões de decidir

3. A reclamação destina-se exclusivamente a preservar a autoridade e competência das decisões de tribunais superiores, sendo incabível como substituto recursal ou para fins rescisórios.

4. No caso, o acórdão reclamado não diverge diretamente da tese vinculante do IRDR, que transitou em julgado após o julgamento da apelação, tampouco se configura teratológico, uma vez que amparado na jurisprudência vigente à época.

5. A reclamação não é o meio adequado para modificar interpretação jurisprudencial, devendo ser reservada à preservação de decisões vinculantes e à competência dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação improcedente.

Tese de julgamento: “A reclamação constitucional não é cabível como sucedâneo recursal para impugnação de mérito em decisão colegiada, sendo restrita à preservação da autoridade de julgados vinculantes e da competência dos tribunais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 493, art. 988, §§ 5o e 6o; Decreto Estadual no 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 37349 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13-02-2020

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao fundamento de que, embora a fundamentação tenha reconhecido a inadequação da via eleita (reclamação como sucedâneo recursal), o acórdão concluiu pela improcedência do pedido, quando, na sua concepção, deveria ter sido indeferida a inicial da reclamação por ausência dos requisitos do art. 988, do CPC.

Com base no exposto, requer o provimento dos aclaratórios, para que:
“corrigido o vício indicado, pugna pela atribuição de efeitos infringentes a fim de que se exclua a condenação do embargante no pagamento de honorários de sucumbência, descabidos na hipótese. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários diante da existência de dupla condenação relacionada ao débito de sucumbência”
(ID. 278613378).

Sem contrarrazões, conforme certidão disponível no ID. 282731861.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Seção:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por CLAUDIR ROQUE PALAVER,

contra o acórdão proferido nos autos da
“RECLAMAÇÃO”
n.o 1025271-74.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação constitucional.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

Como já mencionado, a parte embargante sustenta que há contradição entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada na reclamação.

Inicialmente, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Assim, contraditória é a decisão que apresenta conflito interno entre a fundamentação decisória e a sua conclusão, e não o descompasso com o entendimento das partes e/ou com o de outros órgãos judicantes, integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nessa intelecção, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais da parte embargante, não se identifica o alegado vício. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e coerente, as questões deduzidas na reclamação, delimitando com precisão os limites do cabimento da medida, nos termos do art. 988, do CPC.

Além disso, no mérito, consignado que o
decisum
reclamado não afrontou o IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, na medida em que a decisão impugnada foi proferida antes do trânsito em julgado do incidente. Assim, inexiste violação à autoridade da tese vinculante ou à competência desta Corte, tampouco ficou caracterizada a presença de teratologia. Conclui-se, portanto, que o ato questionado estava amparado na jurisprudência vigente à época, fixada pelas Câmaras Isoladas de Direito Público quanto à aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

A mera circunstância de o voto apontar a inadequação da reclamação como meio de insurgência contra decisão colegiada não implica, necessariamente, o indeferimento liminar da petição inicial. Quando a inadequação é examinada de forma ampla, é possível que o colegiado avance na cognição e julgue improcedente o pedido, como ocorreu no caso concreto.

Portanto, a improcedência da reclamação, por demandar a análise do mérito da pretensão de tutela da autoridade da decisão, configura cognição exauriente, distinta do mero indeferimento liminar (cognição sumária).

De outro lado, ainda que, em tese, se admitisse a necessidade de indeferimento da exordial, a fixação de verba honorária seria igualmente cabível, em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, § 10, do CPC, considerando a resistência ao direito e a movimentação processual relevante, o que impõe à parte que deu causa ao ajuizamento a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

Por fim, cumpre destacar que,
“não angularizada a relação processual mediante a citação do beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC/15), em razão do indeferimento liminar da reclamação, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência”,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl na Rcl n.o 41.372/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 04.05.2021, DJe de 06.05.2021).

Diante desse cenário, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, com fundamentação adequada, sem omissão, contradição ou motivo que justifique a exclusão ou a redução da verba honorária, o que conduz à rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.(...) 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...)

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Logo, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025